Tribunal: STJ
Processo: 1019326-88.2021.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638257 - SP(2024/0147071-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TASSIANI POLTRONIERI
AGRAVANTE
: RAFAEL CATOLE DEMETRIO
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
NEGATIVA
DE
CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
o DO CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ART. 6
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação ao
o do CPC, vedação ao
art. 6
reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ) e ausência de comprovação analítica do
dissídio (art. 1.029, § 1, do CPC).
2. A Corte de origem manteve a improcedência e, em embargos de declaração, não
conheceu do recurso por intempestividade e erro de protocolo em primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao
o do CPC,
art. 6
por suposta negativa de julgamento de mérito dos embargos de declaração
alegadamente tempestivos e disponíveis para julgamento no segundo grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O erro de protocolo dos embargos de declaração em instância errada configura
erro grosseiro e não interrompe o prazo, tornando o recurso intempestivo.
5. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas n. 284 do STF (deficiência de
fundamentação) e n. 83 do STJ (conformidade do acórdão com a jurisprudência do
STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: 1. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência na
Tese de julgamento
indicação de ofensa ao
o do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque
art. 6
Documento eletrônico VDA54042194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: dda7695e-7878-414a-9deb-bd53455bb0fb

o protocolo de recurso em Tribunal ou instância errada, ou mesmo em processo diverso,
caracteriza erro grosseiro e, quando não corrigida a tempo, acarreta a intempestividade do recurso
.
CPC, arts. 6, 1.023, 85 §11; CF,
III a
Dispositivos relevantes citados:
art. 105

n. 83;
n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmula
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2080073/RS,
Turma, julgado em 27/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026 09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: dda7695e-7878-414a-9deb-bd53455bb0fb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638257 - SP (2024/0147071-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TASSIANI POLTRONIERI
AGRAVANTE
: RAFAEL CATOLE DEMETRIO
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
NEGATIVA
DE
CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
o DO CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ART. 6
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação ao
o do CPC, vedação ao
art. 6
reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ) e ausência de comprovação analítica do
dissídio (art. 1.029, § 1, do CPC).
2. A Corte de origem manteve a improcedência e, em embargos de declaração, não
conheceu do recurso por intempestividade e erro de protocolo em primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao
o do CPC,
art. 6
por suposta negativa de julgamento de mérito dos embargos de declaração
alegadamente tempestivos e disponíveis para julgamento no segundo grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O erro de protocolo dos embargos de declaração em instância errada configura
erro grosseiro e não interrompe o prazo, tornando o recurso intempestivo.
5. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas n. 284 do STF (deficiência de
fundamentação) e n. 83 do STJ (conformidade do acórdão com a jurisprudência do
STJ).
Documento eletrônico VDA52492019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:06
Código de Controle do Documento: d95f94fd-0ed4-4360-b79b-34256f0f2ca9

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: 1. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência na
Tese de julgamento
indicação de ofensa ao
o do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque
art. 6
o
protocolo de recurso em Tribunal ou instância errada, ou mesmo em processo diverso, caracteriza
erro grosseiro e, quando não corrigida a tempo, acarreta a intempestividade do recurso.
CPC, arts. 6, 1.023, 85 §11; CF,
III a
Dispositivos relevantes citados:
art. 105
STJ/Súmula n. 83; STF/Súmula n. 284; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2080073/RS,
julgado em 27/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TASSIANI
POLTRONIERI E RAFAEL CATOLÉ DEMÉTRIO contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial, pelos seguintes óbices: por ausência de demonstração de
vulneração ao
o, do Código de Processo Civil, por vedação ao reexame de
art. 6
provas à luz da Súmula n. 7 do STJ, e por ausência de comprovação analítica do
dissídio conforme o
§1, do Código de Processo Civil (fls. 283-285).
art. 1.029,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 298-299.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação revisional de contrato bancário.
O julgado foi assim ementado (fls. 234-235):
Ação revisional de contrato bancário. Recusa de pedido de renegociação de
contrato de financiamento de imóvel, com base em publicidade veiculada pelo réu.
Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Apelação. Pretensão de revisão
contratual para aplicação de taxa de juros anunciada mais de dois anos e meio após a
contratação. Propaganda enganosa não verificada. Contrato regular. Abusividade não
comprovada. Descabimento da hipótese de desequilíbrio contratual. Ausência de
qualquer elemento concreto que permita avaliar os efeitos da pandemia na condição
Documento eletrônico VDA52492019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:06
Código de Controle do Documento: d95f94fd-0ed4-4360-b79b-34256f0f2ca9

financeira dos autores e eventual impossibilidade de pagamento decorrente desse
cenário. Onerosidade excessiva não comprovada. Em razão da variabilidade das
condições do mercado financeiro, não se pode obrigar a instituição bancária a revisar
um contrato regularmente APELAÇÃO CÍVEL No 1019326-88.2021.8.26.0002 SÃO
PAULO 2/7
firmado somente em razão de posterior, e imprevisível, redução das taxas de juros
vigentes. Majoração dos honorários advocatícios. Recurso desprovido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
258):
Embargos de declaração. Ação revisional de contrato bancário. Embargos
opostos após o decurso do prazo do
caput, do CPC. Embargos erroneamente
art. 1.023,
protocolizados na origem, incapazes de interromper ou suspender o prazo legal.
Intempestividade. Recurso não conhecido.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 6o, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal de origem não conheceu dos
embargos de declaração, embora tenham sido tempestivos e disponíveis para
julgamento em 2o grau, o que caracterizou negativa de julgamento de mérito por
motivo sistêmico.
Requer: “o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
para que os embargos de declaração opostos pelos recorrentes em face do V.
Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por eles interpostos, sejam
conhecidos, apreciados, e ao final acolhidos” (fls. 269).
Contrarrazões às fls. 273-276.
É o relatório.
VOTO
Da alegada violação ao art. 6o, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA52492019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:06
Código de Controle do Documento: d95f94fd-0ed4-4360-b79b-34256f0f2ca9

Os agravantes sustentam haver violação ao mencionado dispositivo, pois o
Tribunal de origem não conheceu dos embargos de declaração, embora tenham sido
tempestivos e disponíveis para julgamento em 2o grau, o que caracterizou negativa
de julgamento de mérito por motivo sistêmico.
Na origem, o tribunal
delineou o contexto fático da interposição do
a quo
recurso de embargos de declaração, da seguinte forma (fls. 258/259):
Não se conhece dos embargos, pois intempestivos. Nos termos do art. 1.023,
“caput”, do CPC, “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição
dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se
sujeitam a preparo.”. No caso, o patrono dos embargantes foi intimado do acórdão em
e possuía prazo para oposição dos embargos até o dia
[fls.
17/03/2023
27/03/2023
241]. Observado que os presentes embargos foram opostos somente em 11/04/2023
[fls. 321/333], restando evidente a intempestividade. Vale destacar que os embargos
erroneamente protocolizados na origem, em
não se prestaram a
24/03/2023,
interromper ou a suspender o prazo do referido
“caput”, do CPC. Em suma,
art. 1.023,
o recurso se mostra prejudicado.
Percebe-se que a Corte originária assentou que os embargos de declaração
foram, inicialmente, interpostos erroneamente no juízo de primeiro grau, o que não
se prestou a interromper ou suspender o prazo. Assim, a interposição correta no juízo
de segundo grau somente se deu quase 30 dias após a intimação do acórdão de
apelação, com evidente intempestividade.
Assim, não há de se falar em violação ao princípio da cooperação, sendo
tal princípio sem aplicação para o caso, razão pela qual incide o óbice da
Súmula 284/STF.
Ademais, o acórdão se mostra em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior,
:
verbis
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO NO
PROTOCOLO
DE
RECURSO.
INSTÂNCIA
ERRADA
.
INTEMPESTIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS . INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
STJ.
1. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
Documento eletrônico VDA52492019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:06
Código de Controle do Documento: d95f94fd-0ed4-4360-b79b-34256f0f2ca9

desta Corte no sentido de que o protocolo de recurso em Tribunal ou instância
errada, ou mesmo em processo diverso, caracteriza erro grosseiro e, quando não
corrigida a tempo, acarreta a intempestividade do recurso, incidindo a
. 2. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-

Súmula 83/STJ
probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3 . Agravo interno
a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2080073 RS 2022/0057265-9, Relator.: Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA
27/03/2023,
TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)
Incidem, pois, os óbices das Súmulas 284/STF e 83/STJ.
Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 2% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52492019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:06
Código de Controle do Documento: d95f94fd-0ed4-4360-b79b-34256f0f2ca9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.638.257 / SP
Número Registro: 2024/0147071-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10193268820218260002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TASSIANI POLTRONIERI
AGRAVANTE : RAFAEL CATOLE DEMETRIO
ADVOGADOS : FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:10
Código de Controle do Documento: d8c81dab-01f4-4c9c-b2ca-927220a1b73e

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:10
Código de Controle do Documento: d8c81dab-01f4-4c9c-b2ca-927220a1b73e